Tribunal: STF
Processo: RE 1567477
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Posto Center Ltda e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.



    Em suas razões recursais, alegam violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, §12, da Constituição Federal. Asseveram que a Lei Complementar n. 192/2022 estabeleceu a alíquota zero para o PIS e COFINS, autorizando a tomada dos créditos para todas as pessoas jurídicas integrantes da cadeia econômica dos combustíveis, matéria reconhecida no julgamento da ADI 7.181 no STF. Advogam que, apesar da LC 192/2022 ter previsto os créditos tributários, as alterações legislativas ocorridas com a LC 194/2022 e com a MP 1.118/2022 vetaram o benefício concedido, ocasionando aumento indireto da carga tributária e prejuízo de ordem financeira. Postulam o provimento do recurso, para reconhecer o direito de apropriar-se dos créditos de PIS e COFINS sobre os custos com a aquisição de óleo diesel, nos termos da LC 192/2022 até o período da anterioridade nonagesimal da LC 194/22 ou, subsidiariamente, da MP 1.118/22. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado regional — com arrimo na legislação infraconstitucional de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — concluiu que a natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS impede a constituição de créditos "básicos" (aqueles que não são presumidos) sobre bens adquiridos para revenda e que estejam sujeitos à tributação monofásica (tais como os beneficiados pela alíquota zero das contribuições), conforme art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis n.s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.



    Consignou que o art. 9º, caput, da Lei complementar n. 192, de 2022, na sua redação original, não instituiu qualquer benefício fiscal ao comerciante varejista de combustíveis (hipótese das recorrentes), e nada previu sobre a constituição de créditos. Salientou, também, que as alterações realizadas pela Medida Provisória n. 1.118/2022 e pela Lei Complementar n. 194, de 2022 não mudaram tal cenário e não implicaram aumento de tributo, sendo desnecessária, consequentemente, a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS impede a constituição de créditos "básicos" sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica, nos termos do art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps nºs 1.894.741/RS e 1.895.255/RS (Tema Repetitivo nº 1.093).



    O art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero. Ademais, o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, não permitiu a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica.



    Considerando que o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, na sua redação original, não aproveitava ao comerciante varejista de combustíveis, pois não instituiu qualquer benefício fiscal em seu favor, as alterações do referido dispositivo legal pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, e pela Lei Complementar nº 194, de 2022, não implicaram qualquer aumento de tributo, sendo desnecessária a observância da anterioridade nonagesimal.



    A despeito da alegada contrariedade à dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Tribunal de origem — quanto à ausência do direito dos recorrentes ao creditamento do PIS e da COFINS, vez que natureza do regime não cumulativo dessas contribuições impede a constituição de créditos "básicos" sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica, ou de que as alterações da MP n. 1.118/2022 e da LC n. 194/2022, não implicaram qualquer aumento de tributo — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; e Leis complementares n. 192/2022 e n. 194/2022), bem como a reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância inviável ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    (RE 1.488.310 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21 de junho de 2024)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1.418.791 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de julho de 2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    (ARE 1.385.667 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de julho de 2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...)



    (ARE 1.232.454 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de abril de 2020)



    Por fim, não há falar em aplicabilidade do entendimento da ADI n. 7.181 aos autos, vez que a decisão que referendou a Medida Cautelar restou prejudicada pela extinção da ADI sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do seu objeto. A Medida Provisória n. 1.118, de 17 de maio de 2022, norma objeto de debate na ação direta, teve seu prazo de vigência encerrado em 27 de setembro de 2022, e não foi convertida em lei. Lado outro, nessa ADI a controvérsia se referia à possibilidade de os adquirentes finais de combustíveis manterem os créditos de PIS e COFINS, situação diversa da aqui retratada em que as recorrentes são comerciantes varejistas que buscam o creditamento referente às operações de aquisição do óleo diesel para revenda. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. ART. 195, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 7181. PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    5. Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). 



    6. De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. (...)



    (RE 1.542.781 AgR , Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de junho de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente